Tribunal: STF
Processo: AI 389148
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL QUE DECIDIU ACERCA DA

ATUALIZAÇÃO DE CONTAS DO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO
ADQUIRIDO.
            Recurso que se revela insuscetível de apreciação ante a
 manifesta
ausência de preqüestionamento do tema constitucional nele veiculado.
            Aplicação de multa no percentual de um por cento sobre o
 valor da
causa, consoante entendimento desta Turma.
            Agravo desprovido.